Tribunal: TJDFT
Processo: 0709287-49.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0709287-49.2020.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE VALDY CAMPELO EMBARGADO: ATACADAO S.A., CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DESPACHO O recurso encontra-se pronto para julgamento. Às fls. i.d. 28747770, o embargado Carrefour LTDA informa o cumprimento da obrigação. Assim, intime-se o embargante a se manifestar se tem interesse quanto ao julgamento dos embargos de declaração. Não havendo, certifique-se o trânsito em julgado, devolvendo os autos para que se dê no juízo de origem o levantamento da quantia depositada. I. Brasília, 2 de setembro de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator